Tribunal: TJSP
Processo: 2015915-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora sobre 15% (quinze por cento) da aposentadoria da executada. Impenhorabilidade reconhecida. Exegese do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito, mas com prova, ainda, das hipóteses de flexibilização da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora sobre 15% (quinze por cento) da aposentadoria da executada. Impenhorabilidade reconhecida. Exegese do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito, mas com prova, ainda, das hipóteses de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário insertas na jurisprudência do E. STJ a respeito (EREsp 1.582.475-MG) a permitir a penhora no patamar de 15%. Decisão em Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.924.881 – SP, determinando a reapreciação da mitigação da impenhorabilidade no caso concreto. Embargos acolhidos.